Tribunal: TJDFT
Processo: 0744990-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO,

1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001).

2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o).

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.